Tribunal: STF
Processo: RE 1590992
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:
 
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NESTE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. ACESSO A INFORMAÇÕES. COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP, VINCULADA AO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. ACESSO A PROTOCOLO DE PESQUISA DO ENSAIO “CLOROCOVID-19” E DE DOCUMENTOS DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - Não conhecimento de documentação apresentada neste momento processual, em virtude da via mandamental, em que é indispensável a prova pré-constituída do direito alegado e é impossível qualquer dilação probatória. - Qualquer pessoa física tem direito à proteção de seu direito líquido e certo sempre que ilegalmente ou com abuso de poder sofrer violação. No caso, o impetrante teve negados, na via administrativa, pedidos de informação. Assim, não há que se falar que carece de legitimidade ativa, pois almeja ter protegido seu alegado direito à informação relativamente a atos da administração e, ainda que tal informação também seja de interesse público e coletivo, tal fato não afasta o interesse particular e individual do apelado, com o que é adequada a via eleita. Restam rejeitadas as preliminares. - Acesso a documentação referente ao protocolo de pesquisa do ensaio CloroCoVid-19, CAAE 30152620.1.0000.0005, intitulado "Estudo de fase IIb para avaliar eficácia e segurança do difosfato de cloroquina no tratamento de pacientes hospitalizados com síndrome respiratória grave no âmbito do novo Coronavírus (SARS-CoV2): um ensaio clínico, duplo-cego, randomizado ”, submetido à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. - A Constituição Federal estabelece, em seus artigos 5º, inciso XXXIII, e 37, § 3º, inciso II, como regra a publicidade das informações provenientes de órgãos públicos e prevê o sigilo apenas em casos imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. A Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto nesses dispositivos constitucionais, em conformidade com a Lei Maior, tem a mesma previsão. - A Resolução nº 446/2011, a Resolução nº 466/2012 e a Norma Operacional nº 1/2013, todas do Conselho Nacional de Saúde, suscitadas pela União para defender o sigilo, apenas dizem respeito à obrigação dos membros do Sistema CEP/CONEP de guardarem sigilo sobre as discussões que realizam durante o período no qual o procedimento lhe é submetido e à necessária garantia de proteção aos participantes da pesquisa. Inexiste qualquer previsão de sigilo após o regular processamento perante os órgãos públicos e sequer poderia, eis que eventual imposição nesse sentido precisaria ser efetivamente justificada para afastar a regra constitucional da publicidade. - A Lei Maior restringe o sigilo às informações que sejam indispensáveis à segurança da sociedade e do Estado. Nesse sentido, a Lei de Acesso à Informação traz a descrição de informações assim classificadas e a situação dos autos não se amolda a qualquer delas. A União tão somente apresenta alegações genéricas e não aponta um motivo específico, concreto, atual e presente que indique de que maneira a divulgação de documentos relativos à pesquisa atrapalharia outros estudos e ofenderia os direitos e deveres dos envolvidos, mesmo porque o sigilo quanto aos seus participantes deve ser assegurado. - Não há sigilo industrial baseado na Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), pois a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 9/2015 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA deveria ser observada em caso de ensaio clínico com medicamento já registrado no Brasil quando fornecer subsídios para “nova indicação terapêutica” (artigo 2º, parágrafo único, inciso I), o que não restou demonstrado. Não há que se falar em interesse econômico, considerado que toda a pesquisa foi alicerçada por dinheiro público proveniente da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – SUSAM. - Afastados todos os argumentos apresentados pelo ente federal para atribuir sigilo à documentação, de rigor a manutenção da sentença concessiva da segurança. - Não conhecimento da documentação Id 280278743, Id 280278754, Id 280278755 e Id 280278756, rejeição das preliminares arguidas pelo MPF e remessa necessária e apelação desprovidas.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5012 098-71.2022.4.03.6100, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator: Des. Fed. André Nabarrete, j. 15/05/2024)
 
 Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, XVV, XXVII e XXXIII, e 37, § 3º, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a “eventual determinação para a mera disponibilização de partes de um protocolo de pesquisa seria temerária, vista a possibilidade de que cidadãos teriam amplo acesso a informações sigilosas e, com a combinação de fatores diversos, podendo resultar na divulgação de conhecimento metodológico e capital intelectual dos pesquisadores responsáveis....”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.527/2011, Resolução nº 446/2011 do Conselho Nacional de Saúde, Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde,  Norma Operacional nº 1/2013 do Conselho Nacional de Saúde, Lei nº 9.279/1996 e Resolução RDC nº 9/2015 da ANVISA) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 917690 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente